Tribunal: TJDFT
Processo: 0734414-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734414-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: LILIBETE HERREN, VINICIUS HERREN E SILVA, BRUNNO HERREN E SILVA D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator